Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735554-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA MARIA DE OLIVEIRA GIOVINE ARAUJO AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu/devedor, LIVIA MARIA DE OLIVEIRA GIOVINE ARAUJO, em face da decisão interlocutória, complementada conforme resposta aos embargos declaratórios que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo réu, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, tendo delimitado o período da obrigação de restituição de valores pagos por força de decisão liminar – 08/03/1999 a 29/09/2010 –, além de condenar o credor/impugnado ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o proveito econômico e a devedora ao pagamento de multa de 10% sobre a condenação, na forma do art. 523, §1o, do CPC. A ré/agravante sustenta, em suas razões recursais, ser necessária a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a questão em debate na origem coincide com aquela em debate na revisão do Tema 692, do Superior Tribunal de Justiça, tratando exatamente da possibilidade, ou não, de devolução dos valores recebidos em razão de liminares posteriormente revogadas. Afirma que a determinação de revisão da tese encontra-se no acórdão da QO no REsp 1.734.685/SP, tendo a necessidade de suspensão constado da PET 12.482/DF. Aduz que uma das razões para que o c. STJ tenha resolvido revisar a sua tese reside em diversas decisões do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao definido no Tema 692. Destaca que o perigo de dano está demonstrado em razão da possibilidade da prática de atos expropriatórios em seu desfavor caso não haja a suspensão do cumprimento de sentença. Pugna, assim, seja concedido efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja reconhecida a prescrição ou, alternativamente, que se reconheça a inadequação da via eleita em razão da inexistência de título executivo judicial ou, ainda, seja declarada a irrepetibilidade dos valores recebidos. Alternativamente, requer seja determinada a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Com efeito, o prosseguimento do feito na origem poderá implicar na prática de atos desnecessários, ensejando a realização de atos expropriatórios, em razão do prosseguimento da satisfação do débito objeto do cumprimento de sentença. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Outrossim, a necessidade de suspensão do recurso com base na alegada revisão do Tema 692 do STJ será oportunamente analisada, devendo ser oportunizada, primeiramente, a manifestação da parte adversa por ocasião da apresentação de contrarrazões. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo interposto pela devedora. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora